Tribunal: TJDFT
Processo: 0751948-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751948-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AIME DA ROSA ALMADA AGRAVADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora